Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-78.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000383-78.2021.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPECAETA

Advogado(s)
:

APELADO: LILIANE DA CONCEICAO AZEVEDO

Advogado(s)
:
THAINAN PEREIRA GOMES RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE IPECAETÁ. SERVIDORA COMISSIONADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS PROPORCIONAIS AO EXERCÍCIO DO CARGO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM ADICIONAL DE UM TERÇO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança proposta por servidora ocupante de cargo comissionado, condenando-o ao pagamento de décimo terceiro salário proporcional, férias vencidas e proporcionais acrescidas de um terço constitucional, relativas ao período de exercício dos cargos de Vice-diretora e Diretora. O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, alega inexistência de obrigação de pagamento das verbas requeridas e litigância de má-fé da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral; definir se servidora ocupante de cargo comissionado tem direito ao recebimento proporcional de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional; avaliar se a parte autora litigou de má-fé ao postular judicialmente as referidas verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando a parte, embora instada a justificar sua pertinência, limita-se a requerimento genérico, sem demonstrar a necessidade da instrução, restando configurada a preclusão consumativa diante da ausência de impugnação oportuna à decisão interlocutória que indeferiu a produção da prova.

O art. 39, § 3º, da CF/1988 estende aos ocupantes de cargos públicos, inclusive comissionados, os direitos trabalhistas previstos no art. 7º, incisos VIII e XVII, assegurando-lhes o décimo terceiro salário e o gozo de férias acrescidas de um terço.

A legislação local (Lei Municipal nº 071/1998) confirma o direito das servidoras comissionadas ao recebimento das referidas verbas, prevendo expressamente sua incidência sobre a remuneração dos cargos em comissão.

O Município não comprovou o pagamento das verbas pleiteadas, apresentando apenas um recibo sem assinatura e sem demonstração de quitação da gratificação natalina, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia, conforme art. 373, II, do CPC.

A mera propositura de demanda fundada em tese jurídica plausível e amparada na Constituição não caracteriza litigância de má-fé, ausente qualquer elemento que evidencie dolo, fraude ou abuso do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação oportuna ao indeferimento de prova acarreta a preclusão da matéria, afastando alegação de cerceamento de defesa.

Servidores ocupantes de cargos comissionados fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/1988, mesmo após a exoneração.

A legislação municipal que equipara os direitos remuneratórios de servidores efetivos e comissionados prevalece para garantir o pagamento proporcional de verbas salariais aos comissionados.

Não configura má-fé a propositura de ação baseada em fundamentos constitucionais e legais plausíveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º. CPC, arts. 373, II, e 85, § 11. Lei Municipal nº 071/1998, arts. 2º, 68, 106 e 112.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 50210683620198130027, Rel. Des. Monteiro de Castro, j. 08.04.2024.
TJ-SP, Apelação Cível nº 10158438620238260032, Rel. Des. Jorge Tosta, j. 21.10.2025.
TJ-BA, Apelação nº 80004804820168050038, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 28.09.2024.
TJ-BA, Apelação nº 80003888820178050053, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 09.12.2021.
STF, RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 12.03.2010.
STF, ARE 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 07.03.2013.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000383-78.2021.8.05.0230,
em que figuram como apelante

MUNICIPIO DE IPECAETA
e apelado

LILIANE DA CONCEICAO AZEVEDO

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.